Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712318-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO AUGUSTO ZARAT PEDROSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de requerimento, de ID 16486745, em que os Advogados constituídos pelo apelante, Dr. Paulo Emílio Catta Preta de Godoy (OAB/DF no 13.520) e Dr. Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas (OAB/DF 60.460), pleiteiam seja o presente feito retirado de pauta virtual de julgamento, uma vez que pretendem realizar sustentação oral. Acolho o pedido para o fim de determinar que o presente recurso seja retirado da pauta de julgamento virtual do dia 02/07/2020, para que seja incluído na pauta de julgamento presencial por videoconferência, onde será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator